Tribunal: STF
Processo: RE 311638
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM URV. LEI N.º 8.880/94,
ARTIGO 20, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DO VOCÁBULO "NOMINAL" CONTIDO
NO DISPOSITIVO, PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DO PRECEDENTE À PRESENTE HIPÓTESE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão do dia 26/09/2002,
ao julgar o RE 313.382, Relator Ministro Maurício Corrêa, proclamou a
constitucionalidade da expressão "nominal" contida no inciso I do art.
20 da Lei n.º 8.880/94.
Em hipóteses semelhantes à presente, pode o Relator manifestar-se
no mesmo sentido, em decisão monocrática, visto que "a declaração de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por
maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação
das Turmas ou à deliberação dos Juízes que integram a Corte, viabilizando,
em conseqüência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema,
ainda que o acórdão plenário -- que firmou o precedente no "leading case" -
não tenha sido publicado, ou caso já publicado, ainda não haja
transitado em julgado" (AGRRE 216.259, Rel. Min. Celso de Mello).
Agravo desprovido.